Tribunal: TJDFT
Processo: 0741632-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Número do processo: 0741632-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA COSTA NETO, MARIA DE LOURDES DA COSTA AGRAVADO: MOISES GUEDES COSTA Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO DA COSTA NETO e MARIA DE LOURDES DA COSTA, diante de decisão proferida em cumprimento de sentença (proc. 0703473-30.2018.8.07.0008), promovido em desfavor deles por MOISES GUEDES COSTA. A decisão agravada tem o seguinte conteúdo: HOMOLOGO os cálculos produzidos pela Contadoria Judicial em auxílio ao juízo na data de 25/10/2022, para definir como valor devido o montante de R$ 3.872,68,indeferindo, assim, as razões expostas pelos executados no ID: 130924119. Assim, intimem-se os executados para efetuarem o pagamento do valor remanescente apontado pela contadoria judicial no ID: 140852934, decotando os valores depositados no id. 130924132, devidamente atualizado desde 25/10/2022, no prazo de 15 (quinze) sob pena de incidência de multa e honorários, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. Nesta sede, os executados argumentam que os cálculos da Contadoria, homologados na decisão, não consideram o julgamento da apelação na fase de conhecimento. Aduzem que o valor da multa, pelo descumprimento contratual, foi reduzido “no importe de 3 (três) meses do valor do aluguel (R$ 3.000,00), proporcionalmente ao período remanescente do prazo de locação, qual 3 seja, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias.” Narram que o valor do aluguel era de R$ 1.000,00, de forma que a multa pelo valor remanescente (2 meses e 16 dias) “o corresponde a R$ 633,33, que atualizado monta a R$ 1.133,48”. Acrescentam que “considerando a compensação com o valor atualizado devido pelo Exequente/Agravado (sentença id 91927480), a quantia devida pelos Executados é de R$ 760,62”. Ao final, pedem o seguinte: a) que o presente recurso seja recebido, concedendo liminarmente o efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o desfecho da demanda; b) seja determinada a intimação do Agravado para, caso queira, venha apresentar contraminuta no prazo legal; c) no mérito, requer seja o AGRAVO provido para reformar a r. decisão agravada, a fim de que seja determinado à Contadoria Judicial que siga os parâmetros determinados no v. acordão que reduziu a multa pelo descumprimento contratual aplicada aos apelantes, no importe de 3 (três) meses do valor do aluguel (R$ 3.000,00), proporcionalmente ao período remanescente do prazo de locação, qual seja, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias. Recurso isento de preparo, por serem os agravantes beneficiários da justiça gratuita (Id 35906456, do processo de referência). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. O acórdão que constitui o título em execução reduziu a multa contratual estabelecida no contrato de locação, “proporcionalmente ao período de descumprimento do contrato, ex vi do art. 4o da Lei de Locações e art. 413 do Código Civil” (Id 121047848, do processo de referência). Referida multa está prevista na Cláusula Sétima do contrato de locação (Id 27445778, do processo de referência): CLÁUSULA SÉTIMA – Fica estipulada a multa de 03 (três) meses de aluguel vigente na data da ocorrência, na qual ocorrerá à parte que infringir quaisquer cláusulas deste contrato, havendo faculdade para a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que seja o tempo decorrido do presente contrato, e promover o despejo do imóvel. A mesma penalidade sujeitará o (a) locatário (a) se não efetuar o pagamento do aluguel no prazo previsto na Cláusula Primeira, obrigando a (a) locador (a) propor ação de despejo. A redução por abusividade da multa, conforme reconhecido em decisão colegiada de segundo grau, não ocorreu pelo valor de 3 meses de aluguel. Antes, fez-se "pela medida de proporcionalidade e razoabilidade" porque “praticamente já havia decorrido, no caso concreto, todo o prazo contratual", daí porque reduzida “proporcionalmente ao período remanescente do prazo de locação, qual seja, 2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias”. Logo, prevendo o contrato de 12 meses multa de 3 meses de aluguel, este estabelecido em R$ 1.000,00 (3 x R$ 1.000,00), e tendo havido redução para 2 meses e 16 dias, tem-se que a penalidade pecuniária deve ter seu valor calculado segundo o novo parâmetro fixado em sede recursal. Ocorreu que o laudo da contadoria não aplicou essa metodologia, já que foram considerados 2 meses de aluguel, no valor de R$ 1.000,00, somados ao valor de R$ 533,33. Ou seja, a multa que inicialmente era de R$ 3.000,00, foi reduzida de forma modesta e pouco significativa para R$ 2.533,33. Mas os cálculos elaborados pela Contadoria não consideram o decido no acórdão, em que foi enfatizado que a multa foi “significativamente reduzida”. Ora, para que houvesse significativa redução não poderiam ser apenas considerados 2 meses e 16 dias relativamente ao período de 12 meses, mas haveria, sim, de ser proporcionalmente diminuída a multa porque, ao invés de considerar o parâmetro de de 12 meses, haveria de ser estabelecida a penalidade pecuniária para que correspondesse à razão de 2 meses de 16 dias. Simples cálculos, com adoção da técnica chamada regra de 3, permite formar proporção em que valor significativamente diverso é alcançado: tomando-se o valor total - que tem em conta o valor do aluguel (R$ 1.000,00), o prazo de 12 meses (R$ 3.000,00 para 12 meses) e o prazo a considerar, conforme definido no acórdão, de 2 meses e 16 dias, temos que essas grandezas proporcionalmente consideradas resultam em multa no valor de R$ 625,00. A quantia resultante da proporção segundo acima estabelecida está próxima da importância calculada pelos agravantes ao postularem a reforma da decisão: Todavia, de acordo os parâmetros estipulados pelo v. acordão que deu parcial provimento a apelação (acórdão id 121047850), temos o seguinte cálculo: 1o Cálculo Valor da multa (Clás. 7a) /período R$ 3.000,00 / 12 = R$ 250,00 Ou seja, divide-se o valor de R$ 3.000,00 por 12 meses para se chegar ao valor proporcional de cada mês. Portanto, no cálculo proporcional da multa, determinado pelo v. acórdão, cada mês equivale a R$ 250,00 reais. Em seguida, para se descobrir o valor correspondente aos 16 dias, deve-se dividir o valor de R$ 250,00 (valor de cada mês) por 30 dias para se encontrar o valor proporcional de cada dia: 2o Cálculo R$ 250,00 / 30 dias = R$ 8,333 Depois, basta multiplicar os 2 (dois) meses de multa por R$ 250,00 correspondente a cada mês. E multiplicar os 16 dias por R$ 8,333 corresponde a cada dia: 3o Cálculo 2 meses x R$ 250,00 = R$ 500,00 16 dias x R$ 8,333 = R$ 133,33 Total Geral= 633,33 Portanto, seguindo o comando do v. acórdão que reformou a sentença, o valor devido a título de multa pelos 2 meses e 16 dias do período remanescente do contrato corresponde a R$ 633,33, que atualizado monta a R$ 1.133,48 (id 130924130). Destarte, há evidente plausibilidade nos argumentos aduzidos dos recorrentes, quando apontam excesso nos cálculos elaborados da Contadoria Judicial, uma vez que notável a diferença entre os valores nominais para a multa contratual definida no laudo como sendo de R$ 2.533,33 e o resultado alcançado quando aplicada a técnica de proporção chamada regra de 3, que leva, conforme simulação anteriormente feita, ao valor de R$ 625,00. Nesse cenário, em que há relevante dúvida quanto ao método a ser adotado para construção da proporção relativa no cálculo da multa - se o aplicado pela Contadoria Judicial ou se o que resulta de mera aplicação da técnica da regra de 3 -, inequívoco que o prosseguimento dos atos próprios ao procedimento executivo, tendo em consideração a importância calculada pelo órgão auxiliar do Juízo, poderá acarretar significativo prejuízo aos agravantes, uma vez que provável a constrição de bens integrantes de seu patrimônio em quantia significativamente superior à que, em primeiro exame, parece ser efetivamente devida. À vista do acima exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, com o que suspendo o curso do cumprimento de sentença em primeira instância. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora